Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO POR AGENTES DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉ REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelas rés.
2. A vigilância e o monitoramento do agente, seja por meio de câmeras ou de profissionais de segurança, não torna impossível a consumação do delito de furto em estabelecimento comercial. Precedentes. Súmula 567/STJ.
3. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto. Não há como considerar inexpressiva a lesão no valor de R$ 6.739,82 (seis mil setecentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos).
4. No que diz respeito à consumação dos delitos patrimoniais (furto e roubo), o sistema penal pátrio adota a Teoria da Amotio ou Apprehensio, segundo a qual, para a consumação do crime, basta a mera inversão da posse do bem, ainda que por curto espaço de tempo, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima ou que o agente tenha posse mansa e tranquila do bem. No caso, houve a inversão da posse dos objetos furtados, os quais foram apreendidos em poder da apelante e da corré no estacionamento do shopping.
5. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
6. A reincidência impede tanto a fixação do regime inicial aberto quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigos 33, § 2°, “c”, e 44, II e § 3o, ambos do Código Penal).
7. Recurso conhecido e desprovido.